Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS E BENS COMPROVADOS NO CURSO DA UNIÃO. ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 50% PARA CADA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de novo recurso, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão/sentença.

3. Na união estável, a teor do disposto nos arts. 1640 e 1725, do CC, aplicam-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, salvo estipulação expressa em contrário.

4. Independentemente da comprovação de efetiva contribuição, devem ser partilhados os bens adquiridos pelas partes no período da união estável (art. 1658, do CC).

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.